Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709857-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO, LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON GESTORA DE RECURSOS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO e LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os Agravantes reafirmam os argumentos lançados no Agravo de Instrumento e requerem a reconsideração da decisão “deferindo-se a antecipação de tutela para determinar a indisponibilidade e bloqueio dos bens dos Agravados”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME e OUTROS, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator